Tribunal: STF
Processo: RE 88423
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-15
Data de publicação: 1978-09-15

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU NULA A PROMESSA,
POR FALTA DE ASSINATURA A ROGO DA CONTRATANTE ANALFABETA EM
INSTRUMENTO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 145, III, DO CÓDIGO
CIVIL.
RAZOAVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ( SÚMULA N. 400).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO: